Tribunal: TJDFT
Processo: 0745832-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou a metodologia de aplicação da correção monetária e da Taxa Selic em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. O embargante alegou a existência de omissões e contradições no julgado, especialmente quanto aos parâmetros de cálculo adotados. Requereu a integração do acórdão para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, capazes de justificar a integração do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via estreita dos embargos de declaração não comporta a rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se à correção de vícios formais, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. O acórdão impugnado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, com análise expressa sobre os parâmetros de aplicação da correção monetária e da Taxa Selic, em conformidade com a EC 113/2021 e com a Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ n. 303/2019.
5. Não há bis in idem ou anatocismo na aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021, uma vez que incide de forma simples sobre o montante consolidado, conforme adotado.
6. O acórdão abordou também o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados, consignando que, nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se presente o prequestionamento mesmo na hipótese de rejeição dos embargos declaratórios.
7. A jurisprudência não exige o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, bastando a análise dos fundamentos essenciais à solução da lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não se caracteriza omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta expressamente as questões centrais da controvérsia.
2. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida a partir de dezembro de 2021, conforme o art. 3o da EC 113/2021 e o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, não configura anatocismo nem afronta à coisa julgada.
3. A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento é suficiente, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.825.809/MT, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 31.08.2020, DJe 04.09.2020; STJ, Tema Repetitivo 905 (REsp 1.495.146/MG); TJDFT, Acórdãos 1667791, 1601628, 1695451, 1922746 e 1920707.